Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. PERMANENTE. PROVENTOS. INTEGRAIS. ROL. DOENÇAS. TAXATIVO. LAUDO PERICIAL. VERACIDADE. PRESUNÇÃO.
1. Os proventos de aposentadoria por invalidez permanente são proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se ela for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos são integrais nos termos do art. 18, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
2. O rol de enfermidades consideradas moléstias profissionais, doenças graves, contagiosas ou incuráveis para a concessão de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais contido no art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 é taxativo conforme o Tema de Repercussão Geral n. 524 do Supremo Tribunal Federal.
3. O laudo pericial confeccionado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, razão pela qual deve ser considerado verdadeiro se inexistir prova capaz de elidir o seu teor conclusivo.
4. Apelação desprovida.